Tribunal: CARF
Processo: 18471.003638/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No caso, a contribuinte deixou de manter em boa ordem, de apresentar à fiscalização e de juntar aos autos do processo administrativo fiscal a escrituração contábil e fiscal atinente ao saldo credor de lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 que deveria ser reconhecido nos anos subsequentes.
Desta forma, não se configura cerceamento do direito de defesa uma vez que a ausência da escrituração contábil e fiscal, que prejudicou o exercício do direito de defesa, foi causada pela própria contribuinte ao deixar de cumprir seu dever instrumental de manutenção da escrituração até a prescrição dos respectivos créditos tributários.
DIPJ. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DE LUCRO INFLACIONÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte alegou ter cometido erro de fato no preenchimento da DIPJ, pois ao invés de saldo credor de lucro inflacionário, teria saldo devedor. Contudo, incumbe à contribuinte demonstrar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DIPJ, que deve estar comprovado pela escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, a contribuinte lançou de forma original em petição protocolada após a interposição do recurso voluntário matéria não impugnada na primeira instância.
A falta de impugnação da matéria configurou hipótese de preclusão e esta não deve ser conhecida até para se evitar a supressão de instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. SÚMULA CARF No 10.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
Na espécie, o lucro inflacionário acumulado em 31/12/2005 seria reconhecido à taxa mínima de 10% ao ano no período de 1996 a 2005.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. PENALIDADE OBJETIVA. PERDA DE OBJETO.
A legislação que prevê a imposição da multa de ofício de 75% não requer a comprovação do elemento subjetivo do dolo e não compreende sua dispensa ou gradação em razão do princípio da proporcionalidade.
Contudo, no caso concreto, em razão de configurar-se apenas redução do prejuízo fiscal e não haver imposto devido no ajuste anual, não há que se falar de multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARTIGO 7o DA LEI No 9.065/1995. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES.
No caso em questão, a contribuinte não realizou nenhuma das hipóteses listadas no artigo 7o da Lei no 9.065/1995 que dessem azo à ocorrência do fato jurídico tributário em 1997 e não nos anos fiscalizados.
PREJUÍZO FISCAL. ANO-CALENDÁRIO 2004. INFRAÇÃO. REDUÇÃO.
No caso, a contribuinte apurou prejuízo fiscal no ano-calendário 2004 e, desta forma, a infração apurada pela fiscalização teve como efeito apenas a redução do indigitado prejuízo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003638/2008-87
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.651 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
INTERATLÂNTICO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE
MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
No caso, a contribuinte deixou de manter em boa ordem, de apresentar à
fiscalização e de juntar aos autos do processo administrativo fiscal a
escrituração contábil e fiscal atinente ao saldo credor de lucro inflacionário
acumulado em 31/12/1995 que deveria ser reconhecido nos anos subsequentes.
Desta forma, não se configura cerceamento do direito de defesa uma vez que a
ausência da escrituração contábil e fiscal, que prejudicou o exercício do direito
de defesa, foi causada pela própria contribuinte ao deixar de cumprir seu dever
instrumental de manutenção da escrituração até a prescrição dos respectivos
créditos tributários.
DIPJ. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DE LUCRO
INFLACIONÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte alegou ter cometido erro de fato no preenchimento da DIPJ,
pois ao invés de saldo credor de lucro inflacionário, teria saldo devedor.
Contudo, incumbe à contribuinte demonstrar a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DIPJ, que deve estar comprovado pela escrituração contábil
e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso, a contribuinte lançou de forma original em petição protocolada após a
interposição do recurso voluntário matéria não impugnada na primeira
instância.
A falta de impugnação da matéria configurou hipótese de preclusão e esta não
deve ser conhecida até para se evitar a supressão de instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. SÚMULA CARF
No 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003638/2008-87
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
Na espécie, o lucro inflacionário acumulado em 31/12/2005 seria reconhecido
à taxa mínima de 10% ao ano no período de 1996 a 2005.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. PENALIDADE OBJETIVA. PERDA DE
OBJETO.
A legislação que prevê a imposição da multa de ofício de 75% não requer a
comprovação do elemento subjetivo do dolo e não compreende sua dispensa ou
gradação em razão do princípio da proporcionalidade.
Contudo, no caso concreto, em razão de configurar-se apenas redução do
prejuízo fiscal e não haver imposto devido no ajuste anual, não há que se falar
de multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARTIGO 7o DA LEI No 9.065/1995. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS
HIPÓTESES.
No caso em questão, a contribuinte não realizou nenhuma das hipóteses
listadas no artigo 7o da Lei no 9.065/1995 que dessem azo à ocorrência do fato
jurídico tributário em 1997 e não nos anos fiscalizados.
PREJUÍZO FISCAL. ANO-CALENDÁRIO 2004. INFRAÇÃO. REDUÇÃO.
No caso, a contribuinte apurou prejuízo fiscal no ano-calendário 2004 e, desta
forma, a infração apurada pela fiscalização teve como efeito apenas a redução
do indigitado prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, e, quanto ao recurso voluntário, afastar a arguição de nulidade para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial reconhecendo a existência de saldo de prejuízo fiscal no montante de
R$ 68.805.592,96 no ano calendário de 2004, que deverá ser utilizado para reduzir a infração
apurada pela fiscalização no valor de R$ 1.570.563,96; por voto de qualidade não conhecer da
alegação de impossibilidade de tributação do lucro inflacionário por força de decisão definitiva
proferida pelo STJ, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa
Braga, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ relativo aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005 em razão da falta de
adição de percentual mínimo do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995. No
Termo de Verificação Fiscal, a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB resumiu a infração nas seguintes palavras:
A ação fiscal em face do contribuinte acima identificado foi deflagrada em razão da
manutenção de saldo de lucros acumulados sem que se observasse a regra de realização
mínima determinada pela norma fiscal.
Com efeito, em conseqüência da legislação relativa à tributação do lucro inflacionário
acumulado (Lei N°9.065/95 c/c Lei N°9.249/95) as pessoas jurídicas detentoras de saldo
de lucro inflacionário acumulado em 31/12/95 passaram a ter de reconhecer um
percentual mínimo de realização do valor consignado naquele saldo. Estabeleceu o
legislador que o percentual seria de 10% aa ou 1/120 mensalmente (para os caso de
apuração anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica).
A partir dos procedimentos de revisão da DIPJ dos anos de 2004, 2005 e 2006
verificou-se que o contribuinte não oferecera à tributação o percentual mínimo fixado
no art.449 do RIR.
Intimado a esclarecer os motivos que o levaram a descumprir a norma legal, apresentou
o contribuinte resposta alegando que "nunca existiu saldo credor de correção monetária
(lucro inflacionário), a despeito de tal informação ter sido indevidamente prestada na
DIPJ de 1992".
[...]
Não obstante as argumentações expendidas, certo é que os valores consignados nas
declarações de Imposto de Renda possuem presunção de veracidade e o afastamento de
tal presunção somente pode ocorrer mediante a apresentação de elementos de prova
suficientemente robustos para formar a convicção da autoridade fiscal de que se está
diante de erro formal ou material.
Ademais, milita contra a tese esposada pelo contribuinte o fato de ter promovido a
realização de lucro inflacionário nos anos de 2000 e 2001.
Face ao exposto, considerando que o contribuinte não logrou desincumbir-se do ônus da
prova relativa à presunção de veracidade das informações prestadas em suas declarações
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

de renda, procedemos ao lançamento do crédito tributário relativo tributação do
percentual mínimo estabelecido no art.449 do RIR. (grifei)
A contribuinte se insurgiu contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação
aos autos de infração. Quanto às alegações lançadas na peça impugnatória, reproduzo a síntese
elaborada pela contribuinte:
Entretanto, como será demonstrado a seguir, o auto de infração aqui impugnado é nulo
de pleno direito, por flagrante cerceamento do direito de defesa da Impugnante, na
forma prevista pelo artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com o que deverá ser
julgado inteiramente insubsistente por essa Delegacia de Julgamento.
Com relação ao mérito, na eventualidade de não se admitir a nulidade acima referida, a
Impugnante demonstrará que:
(i) no momento do lançamento, a Fiscalização Federal não observou o fato de que esta,
relativamente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, na realidade, apurou bases de
cálculo negativas de IRPJ, ou seja, PREJUÍZO FISCAL, o que significa dizer que tais
resultados negativos não foram (quando o deveriam) considerados pelo Fisco no
momento da adição "de oficio" da parcela mínima de 10% (dez por cento) do lucro
inflacionário acumulado;
(ii) não existe saldo credor de correção monetária (lucro inflacionário) apurado no ano-
calendário de 1991, a despeito de tal informação ter sido indevidamente prestada na
DIPJ de 1992, o que esvazia completamente a acusação que lhe fora imposta pela
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do auto de infração
aqui contestado;
(iii) a autuação ora combatida prestou-se ao lançamento de créditos tributários
manifestamente inexigíveis e inexistentes, eis que fulminados pela decadência, na forma
prevista pelo artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN); e
(iv) é inaplicável a imposição de multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), na
medida em que a Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil já dispunha de
todos os elementos que lhe permitiriam efetuar a constituição e a cobrança dos créditos
tributários em questão, os quais, sem exceção, decorrem de informações prestadas pela
Impugnante por meio de suas declarações fiscais. (grifei)
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 12-27.037 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, ora
recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
GUARDA DE DOCUMENTOS. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
Descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de
desconhecimento de informação a que o próprio contribuinte estava incumbido de
guardar.
LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para constituição
do crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de
apuração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da legislação, deveria
ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. Desde 1° de janeiro de
1996, a pessoa jurídica que apura anualmente o imposto de renda está obrigada a
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

realização de, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário existente em 31 de
dezembro de 1995.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ/RJ1 deu provimento parcial à impugnação por
reconhecer que a contribuinte teria apurado prejuízo fiscal nos anos-calendário 2003 e 2005 e
tais prejuízos não teriam sido levados em consideração pela fiscalização no momento da
apuração das respectivas bases de cálculo. Quanto ao ano-calendário 2004, a autoridade
julgadora de piso asseverou que o prejuízo fiscal teria sido revertido em função de lançamento de
ofício objeto do processo no 18471.000185/2008-37. Cito suas palavras:
Sobre a existência de prejuízo fiscal nos anos-calendário auditados, a alegação é
verdadeira apenas em parte. Isso porque, embora a interessada tenha declarado prejuízos
respectivamente iguais a R$ 2.978.649,89, R$ 46.988.616,01 e R$ 1.640.524,83, em
2003, 2004 e 2005, o lançamento autuado no processo administrativo n.°
18471.000185/2008-37 reverteu o resultado de 2004 para lucro real igual a R$
75.804.594,53, ato que foi retificado pelo acórdão n.° 12.20.973, da lavra desta Turma
em 11 de setembro de 2008, fixando o resultado positivo do período em R$
68.805.592,96.
Noutro giro, há que se observar que os valores de realização de lucro inflacionário
reclamados pelo autuante estão alinhados ao comando do art. 449 do RIR/99, mas a
fiscalização deixou de observar que os valores apurados como tributáveis deveriam ter
operado a redução dos prejuízos fiscais de 2003 e 2005, e não a exigência de IRPJ
nestes anos.
Da decisão, a autoridade julgadora de piso recorreu de ofício.
Diante da decisão da DRJ/RJ1, a contribuinte apresentou Embargos de Declaração
questionando suposta inexatidão material no acórdão a quo quanto à apuração da base de cálculo
do IRPJ no ano calendário 2004, que foi objeto de impugnação no processo no
18471.000185/2008-37. Segundo a contribuinte, no julgamento de primeira instância naquele
processo teria a DRJ teria chegado a um prejuízo fiscal de - R$ 68.805.592,96 e não um lucro de
R$ 68.805.592,96.
Uma vez que não há previsão no Decreto no 70.235/72 de interposição de
embargos de declaração na primeira instância administrativa, estes foram recebidos como
recurso voluntário e os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Na sequência, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual aduziu as
seguintes alegações:
- Da existência de base de cálculo negativa (prejuízo fiscal) no ano-calendário
de 2004: a Recorrente alegou que, no processo no 18471.000185/2008-37, teria havido a reversão
da apuração de lucro real feita pela fiscalização para um prejuízo fiscal no valor de R$
68.805.592,96. O prejuízo fiscal não teria sido levado em consideração na apuração de ofício.
- Do cerceamento do direito de defesa da Recorrente: segundo a Recorrente, o
lucro inflacionário em questão teria sido apurado no ano-calendário 1991 e ela não estaria mais
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

obrigada à guarda de informações e documentos relativos a este período, de forma que sua
defesa estaria prejudicada. Cito suas palavras:
Cumpre assinalar, por oportuno, que tal constatação —apuração de saldo credor de
lucro inflacionário em 1991 — baseou-se em informações que constam na base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (extratos de consulta de declarações,
demonstrativo de lucro inflacionário —SAPLI), as quais supostamente teriam sido
fornecidas pela Recorrente através das declarações por ela prestadas ao Fisco Federal.
Com efeito, os fatos que supostamente deram origem à apuração do lucro inflacionário
no ano de 1991, e que, em tese, serviram de base ao preenchimento da DIPJ de 1992,
não podem ser contrapostos ou questionados pela Recorrente, na medida em que esta
não mais possui quaisquer documentos e elementos, ou ate mesmo, as declarações em
questão, que permitam a precisa identificação da situação fática em comento, ATÉ
MESMO
PORQUE
ELA
ESTA
LEGALMENTE
DESOBRIGADA
DE
GUARDAR TAIS INFORMAÇÕES E MANTER REFERIDOS DOCUMENTOS.
(grifos do original)
- Da inexistência de saldo credor de correção monetária em decorrência da
diferença IPC/BTNF: aduziu a Recorrente que, no ano-calendário 1991, apurou saldo devedor
de correção monetária e não saldo credor no valor de Cr$ 13.896.810.503,00. O registro na DIPJ
de existência de saldo credor seria mero erro de fato no preenchimento da declaração. A razão
para o saldo devedor seria o montante de Patrimônio Líquido superior ao Ativo Permanente,
conforme exigência de regulamentação do Banco Central do Brasil. Reproduzo trecho da peça
recursal que ilustra a alegação:
A natureza devedora do referido saldo de correção monetária deve-se ao fato de que, no
ano-calendário de 1990, a Recorrente registrou seu Patrimônio Liquido em montante
significativamente superior ao seu Ativo Permanente, tendo sido o primeiro avaliado em
Cr$ 2.784.966.214,00 e o segundo em Cr$ 2.120.329.571,00.
Da mesma forma, no ano-calendário de 1991, o Patrimônio Liquido foi registrado em
montante bastante superior ao do seu Ativo Permanente, sendo certo que o primeiro foi
avaliado em Cr$ 27.129.626.414,00 e o segundo em Cr$ 24.398.594.116,00.
Tal relação estabelecida entre Patrimônio Liquido e Ativo Permanente (PL > AP) assim
permaneceu, aumentando ainda mais a diferença existente entre tais contas sujeitas à
correção monetária, nos anos-calendários de 1992, 1993, 1994 e 1995, conforme podem
fazer prova as mencionadas DIPJs de 1993, 1994, 1995 e 1996, respectivamente.
- Da decadência do direito de a Fazenda Nacional efetuar a constituição dos
créditos tributários aqui discutidos: neste tópico, a Recorrente seguiu duas linhas de
argumentação. Primeiro, alegou que, em 1997, cedeu, vendeu e transferiu ao Banco Boavista a
totalidade de seus ativos e, desta forma, deveria ter considerado realizado todo saldo de lucro
inflacionário conforme determinação do artigo 7o da Lei no 9.065/95. Desta forma, o fato jurídico
tributário teria ocorrido em 1997 e, portanto, já teria sido alcançado pela norma de caducidade no
momento do lançamento de ofício. Segundo, pelo menos parte do saldo credor de correção
monetária apurado em 31/12/1991 já teria se esvaído conforme a tabela abaixo:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

- Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%: considerando
que a fiscalização já dispunha de todos os elementos necessários para a constituição dos créditos
tributários em razão das informações prestadas em declarações fiscais, na espécie, seria
inaplicável a multa de ofício de 75%.
Ao final, a Recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso e o cancelamento
dos autos de infração.
Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte peticionou no processo e
acresceu às razões anteriormente expostas a alegação de que o IRPJ não poderia incidir sobre o
lucro inflacionário, “que constitui mera atualização das demonstrações financeiras do balanço
patrimonial, sob pena de violação aos artigos 153, inciso III, da CF/88, e 43, do CTN, bem
como à legislação federal pertinente (Leis 7.799/89 e 9.065/95, e artigo 146 do RIR/99)”.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O recurso de ofício foi interposto pela autoridade julgadora de piso em razão da
exoneração dos créditos tributários relativos aos anos-calendário 2003 e 2005, conforme tabela
abaixo:
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Ano-calendário
Imposto
Multa
Total
2003
R$368.640,99
R$276.480,74
R$645.121,73
2005
R$368.640,99
R$276.480,74
R$645.121,73
Somatório

R$1.290.243,47
Assim, o montante exonerado pela autoridade julgadora de primeira instância é
inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 63/2017, que é de R$ 2.500.000,00.
Desta forma, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Descrição da infração apurada pela fiscalização e do resultado do julgamento
de primeira instância.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de IRPJ em razão da falta de adição de
percentual mínimo do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 nas bases de
cálculo do imposto nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, conforme previsão expressa do
artigo 449 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 vigente na
época dos fatos):
Art.449.A partir de 1o de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo,
dez por cento do lucro inflacionário existente em 31 de dezembro de 1995, no caso de
apuração anual de imposto de renda ou dois e meio por cento no caso de apuração
trimestral, quando o valor assim determinado resultar superior ao apurado na forma do
artigo anterior (Lei no 9.065, de 1995, art. 8o, Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, parágrafo
único, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o ).
No julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora a quo deu
provimento parcial à impugnação para reconhecer que a contribuinte havia apurado prejuízos
fiscais nos anos-calendário 2003 e 2005, de forma que a infração constatada pela fiscalização
teria como efeito tão somente a redução dos mencionados prejuízos fiscais.
Delineada a infração à legislação tributária imputada à contribuinte, passo à
apreciação das razões de fato e de direito ventiladas no recurso voluntário.
Do cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Segundo a Recorrente, o lucro inflacionário em questão teria sido apurado no ano-
calendário 1991 e ela não estaria mais obrigada à guarda de informações e documentos relativos
a este período, de forma que o exercício de seu direito de defesa restaria prejudicado.
Trago à colação trecho da peça recursal:
Cumpre assinalar, por oportuno, que tal constatação —apuração de saldo credor de
lucro inflacionário em 1991 — baseou-se em informações que constam na base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (extratos de consulta de declarações,
demonstrativo de lucro inflacionário —SAPLI), as quais supostamente teriam sido
fornecidas pela Recorrente através das declarações por ela prestadas ao Fisco Federal.
Com efeito, os fatos que supostamente deram origem à apuração do lucro inflacionário
no ano de 1991, e que, em tese, serviram de base ao preenchimento da DIPJ de 1992,
não podem ser contrapostos ou questionados pela Recorrente, na medida em que esta
não mais possui quaisquer documentos e elementos, ou ate mesmo, as declarações em
questão, que permitam a precisa identificação da situação fática em comento, ATÉ
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

MESMO
PORQUE
ELA
ESTA
LEGALMENTE
DESOBRIGADA
DE
GUARDAR TAIS INFORMAÇÕES E MANTER REFERIDOS DOCUMENTOS.
[...]
Pois, sem tais documentos, não e possível à Recorrente exercer o seu amplamente
reconhecido e inalienável direito de defesa, expressamente previsto na Constituição
Federal de 1988, como forma de garantia aos direitos mais fundamentais dos cidadãos
deste Pais.
Assim, como não dispõe a Recorrente de qualquer documento que lhe permita aferir a
exatidão da apuração do suposto saldo de lucro inflacionário (além da DIPJ de 1992),
fica evidente o cerceamento de seu direito de defesa, vez que não pode confirmar,
valendo-se de outros documentos que por força de lei não mais deveria manter, que não
apurou o saldo de lucro inflacionário em questão (e sim saldo devedor, conforme
amplamente demonstrado na impugnação e no item III.3 abaixo).
Por todo acima exposto, constata-se que o DIREITO DE DEFESA DA
RECORRENTE está praticamente impossível de ser exercido, o que é causa de
nulidade da autuação, por força do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72:
[...] (grifos do original)
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
A matéria relativa ao dever instrumental do sujeito passivo de manutenção de
livros e documentos contábeis e fiscais encontra-se regulada pelo parágrafo único do artigo 195
do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. (grifei)
O dever jurídico de preservação de livros e documentos estende-se aos fatos que
repercutam em exercícios futuros, conforme previsão expressa do artigo 37 da Lei no
9.430/1996:
Art.37.Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Pois bem, no caso em tela, conforme legislação de regência anteriormente citada,
o saldo credor de lucro inflacionário apurado em 31/12/1995 devia ser apropriado nos anos-
calendários seguintes, à razão mínima de 10% ao ano. Desta forma, tal saldo repercutiu na
apuração das bases de cálculo dos exercícios seguintes e, enquanto não estivessem decaídos os
créditos tributários relativos a estes exercícios, a contribuinte tinha o dever de manter em boa
ordem a escrituração comercial e fiscal, bem como os respectivos documentos de suporte, para
apresenta-los à fiscalização tributária. Uma vez ocorrido o lançamento dentro do prazo
decadencial – como será visto à frente – a contribuinte tem o dever de manter os livros e
documentos até a prescrição.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Vale repisar: uma vez que a apuração das bases de cálculo de IRPJ dos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005 dependia da verificação do saldo de lucro inflacionário de
31/12/1995, impunha-se o dever de manter a escrituração contábil e fiscal atinente ao saldo
acumulado em 31/12/1995 e apresenta-la durante o procedimento fiscal que culminou com o
lançamento de ofício em 2008. Da mesma forma, a contribuinte deveria dispor dos elementos
necessários a comprovar sua alegação de que teria cometido um erro de fato no preenchimento
da DIPJ e que não haveria o indigitado saldo acumulado de lucro inflacionário em 31/12/1995. A
comprovação do erro de fato no preenchimento da DIPJ incumbe à contribuinte.
Em suma, não há como acolher uma alegação de nulidade dos autos de infração
em razão da impossibilidade de exercício pleno do direito de defesa que teria sido causada pela
própria contribuinte ao deixar de cumprir seu dever jurídico de manutenção da escrituração
comercial e fiscal conforme exigência da legislação de regência.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Da decadência do direito de a Fazenda Nacional efetuar a constituição dos
créditos tributários aqui discutidos.
Neste tópico, a Recorrente seguiu duas linhas de argumentação.
Primeiro, alegou que, em 1997, cedeu, vendeu e transferiu ao Banco Boavista a
totalidade de seus ativos e, desta forma, deveria ter considerado realizado todo saldo de lucro
inflacionário conforme determinação do artigo 7o da Lei no 9.065/1995. Nesta esteira, o fato
jurídico tributário teria ocorrido em 1997 e, portanto, já teria sido alcançado pela norma de
caducidade no momento do lançamento de ofício.
Segundo, aduziu que pelo menos parte do saldo credor de correção monetária
apurado em 31/12/1991 já teria se esvaído em razão das realizações mínimas obrigatórias
conforme a tabela abaixo:

Antes de adentrar nas alegações da contribuinte, é oportuno pontuar que a questão
relativa à decadência do direito da Fazenda de efetuar o lançamento de ofício relativo à
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

realização do lucro inflacionário diferido já foi pacificada no seio deste Conselho por meio da
Súmula CARF no 10, verbis:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De pronto, verifico que, no momento da ocorrência do lançamento de ofício,
13/11/2008, os fatos jurídicos tributários ocorridos em 31/12/2003, 31/12/2004 e 31/12/2005 não
haviam sido alcançados pela norma de caducidade de que trata o artigo 150, § 4o do CTN.
Inicio a apreciação das razões apresentadas pela Recorrente pela questão da
alegada operação que teria implicado a obrigação de realização integral do saldo de lucro
inflacionário em 1997. Trago à colação excerto da peça recursal que ilustra a argumentação da
Recorrente:
Com efeito, por ocasião do encerramento do ano calendário de 1991, o BANCO
INTERATLÂNTICO S/A, enquanto instituição financeira, supostamente apurou saldo
credor de lucro inflacionário resultante da diferença verificada entre os índices IPC e o
BTNF, e, em decorrência, informou indevidamente referido saldo credor quando da
elaboração da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) de 1992.
No entanto, como já visto acima, no dia 18/09/1997, o BANCO INTERATLÂNTICO
S/A cedeu onerosamente a universalidade de seus bens, direitos e obrigações ao
BANCO BOAVISTA S/A, o qual, a partir dessa data, passou a ser o único titular,
proprietário e responsável por todos os ativos e passivos que lhe foram cedidos,
vendidos e transferidos.
[...]
E tendo em vista que, nessa ocasião, conforme afirma a Fiscalização Federal, ela
possuía saldo credor de lucro inflacionário acumulado não realizado, objeto de apuração
por ocasião do encerramento do ano calendário de 1991, constata-se que a Recorrente
deveria ter realizado integralmente referido saldo credor, quando da apuração do lucro
real relativo ao ano calendário de 1997, na forma do disposto no artigo 7°, da Lei n°
9.065, de 20/06/1995, in verbis:
[...]
Impende registrar que, em meu entendimento, a questão posta pela contribuinte
não diz respeito à norma decadencial, mas à própria apuração do fato jurídico tributário. Ora,
caso houvesse realizado alguma das hipóteses previstas no artigo 7o da Lei no 9.065/1995, o fato
jurídico tributário teria ocorrido em 1997 e não em 2003, 2004 e 2005. Não seria caso de
decadência, mas de erro de direito na apuração do fato jurídico tributário. Todavia, tenho que a
contribuinte não realizou tais hipóteses, como passo a expor.
O mencionado artigo 7a da Lei no 9.065/1995 determina:
Art. 7o Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou encerramento de atividades, a
pessoa jurídica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar atividades deverá
considerar integralmente realizado o lucro inflacionário acumulado.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Contudo, compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que a
contribuinte não realizou nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 7o da Lei no 9.065/1995.
O que, de fato, realizou a contribuinte em 1997 foi o aporte de capital no Banco Boavista S/A. É
o que se depreende das seguintes cláusulas do Contrato de Compra e Venda de Ações e de
Unificação do Banco Inter-Atlântico S/A e do Banco Boavista S/A:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O B.I.A. subscrevera capital do BOAVISTA através da
conferência da totalidade dos seus ativos e passivos, os: quais, conforme suas
Demonstrações Financeiras de 30.6.97, cuja cópia constitui o Anexo V deste
instrumento, tinham o valor liquido R$ 1311.119.000,00 (cento e trinta e oito milhões,
cento e dezenove mil reels) assim .como subscreverá capital do BOAVISTA em moeda
corrente no valor de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) a ser
integralizado ate 30.9.97.
[...]
CLÁUSULA QUARTA - Em conseqüência da execução do disposto nas Cláusulas
Primeira a Terceira acima, o novo capital total do BOAVISTA passará a ser detido 73%
(setenta e três por cento) por B.I.A.
Examinando as cláusulas contratuais acima, vê-se com clareza que a contribuinte,
na época denominada Banco Inter-Atlântico S/A, não foi incorporada, fusionada, cindida ou teve
suas atividades encerradas. Apenas virou acionista do Banco Boavista. O mencionado Contrato
de Cessão de Estabelecimento e de Propriedade ou Titularidade de Bens e Direitos e outros
Pactos teve como objetivo a quitação de parte da subscrição do capital do Banco Boavista, do
qual a contribuinte passou a ser acionista majoritária, conforme se constata no seguinte trecho do
contrato:
CONSIDERANDO QUE:
(A) Em 01 de setembro de 1997, o Cedente de um lado, e BOAVISTA S/A,
BOAVISTA TRADING COMÉRCIO EXTERIOR S/A, LINNEO EDUARDO DE
PAULA MACHADO, FRANCISCO EDUARDO DE PAULA MACHADO,
CÂNDIDO GUINLE DE PAULA MACHADO, L1NEU DE PAULA MACHADO e
EDUARDO DE PAULA MACHADO de outro lado (estes como acionistas
controladores do Cessionário), celebraram um Contrato de Compra e Venda de Ações e
de Unificação do Cedente e do Cessionário, doravante referido apenas como o
"Contrato";
Desta forma, não se configurou qualquer das hipóteses de realização total do lucro
inflacionário veiculadas pelo artigo 7o da Lei no 9.065/1995. Assim, não há que se falar em
ocorrência do fato jurídico tributário em 1997.
Quanto à segunda alegação, penso que não tem melhor sorte.
À partida, vale lembrar que a infração identificada pela fiscalização foi a falta de
adição da parcela mínima de 10% ao ano do saldo credor de lucro inflacionário acumulado em
31/12/1995.
Não faz, portanto, nenhum sentido iniciar a realização obrigatória do saldo em
período anterior a 1995.
A hipótese legal de realização mínima obrigatória do saldo de lucro inflacionário
acumulado em 31/12/1995 à taxa de 10% ao ano veiculada pelo artigo 449 do RIR/99,
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

anteriormente transcrito, estende-se, por óbvio, ao longo de 10 anos, iniciando em 1996 e
findando em 2005. Desta forma, a tabela elaborada pela Recorrente na pretensão de demonstrar
que a realização obrigatória iniciaria no ano-calendário 1993 não encontra respaldo na legislação
que deu azo ao lançamento de ofício.
Forte nas razões expostas, voto por afastar as arguições de decadência.
Da existência de base de cálculo negativa (prejuízo fiscal) no ano-calendário
de 2004.
A Recorrente alegou que a autoridade julgadora de piso incorreu em erro ao
manter o crédito tributário relativo ao ano calendário 2004.
De acordo com a contribuinte ela apurou no ano-calendário 2004 um prejuízo
fiscal de R$ - 69.729.994,37. Todavia, este prejuízo teria sido revertido pela fiscalização em
apuração de ofício objeto do processo no 18471.000185/2008-37. Naquele processo, a
fiscalização apurou infrações que somaram R$ 122.793.210,54. Somando-se este valor ao
prejuízo fiscal declarado, a fiscalização chegou a um lucro real de R$ 53.063.216,18.
Contudo, no julgamento de primeira instância no processo no 18471.000185/2008-
37, a autoridade julgadora teria acolhido parcialmente a impugnação, reduzindo o montante das
infrações de R$ 122.793.210,54 para meros R$ 924.401,41.
Somando-se R$ 924.401,41 ao prejuízo fiscal de R$ - 69.729.994,37, o julgador
administrativo no processo no 18471.000185/2008-37 teria concluído que as infrações mantidas
tiveram como efeito a simples redução do prejuízo fiscal para R$ - 68.805.592,96.
No entanto, no presente processo, a DRJ/RJ1, ao julgar a impugnação da
contribuinte teria incorrido em erro ao entender que o resultado do julgamento no processo no
18471.000185/2008-37 seria um lucro real de R$ 68.805.592,96 ao invés de prejuízo fiscal de
R$ - 68.805.592,96.
Com efeito, a autoridade julgadora a quo tomou como ponto de partida de sua
decisão a existência de um lucro real no ano-calendário 2004 no valor de R$ 68.805.592,96,
conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Sobre a existência de prejuízo fiscal nos anos-calendário auditados, a alegação é
verdadeira apenas em parte. Isso porque, embora a interessada tenha declarado prejuízos
respectivamente iguais a R$ 2.978.649,89, R$ 46.988.616,01 e R$ 1.640.524,83, em
2003, 2004 e 2005, o lançamento autuado no processo administrativo n.°
18471.000185/2008-37 reverteu o resultado de 2004 para lucro real igual a R$
75.804.594,53, ato que foi retificado pelo acórdão n.° 12.20.973, da lavra desta Turma
em 11 de setembro de 2008, fixando o resultado positivo do período em R$
68.805.592,96.
A contribuinte juntou aos autos cópia da decisão de primeira instância do processo
no 18471.000185/2008-37. Nesta, verifico que a autoridade julgadora manteve a infração
Despesas não Comprovadas no valor de R$ 924.401,41 e afastou as demais infrações. Do
acórdão, trago à colação trecho da conclusão que demonstra claramente que a decisão redundou
em redução do prejuízo fiscal:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Pelo exposto, afasto a exigência fiscal de PIS e de Cofins e reduzo o prejuízo
acumulado e a base de cálculo negativa da CSLL para RS 68.805.597,96, conforme
demonstrado no quadro a seguir,

Pesquisando no site do CARF, verifico que foi exarado no processo no
18471.000185/2008-37 o Acórdão no 1201-001.488, em sede de recurso de ofício. No acórdão,
de fato, está consignado que a decisão de primeira instância considerou parte do lançamento de
ofício improcedente e manteve apenas a redução do prejuízo fiscal acumulado até 31/12/2004 no
valor de R$ 924.401,41. A decisão de primeira instância foi confirmada porque o CARF negou
provimento ao recurso de ofício.
Assim, a alegação da contribuinte deve ser acolhida para que o prejuízo fiscal do
ano-calendário 2004, no valor mantido pelo julgamento administrativo no processo no
18471.000185/2008-37 (R$ - 68.805.592,96), seja considerado na apuração de ofício decorrente
da infração relativa à realização mínima do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995.
Desta forma, voto neste ponto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que o prejuízo fiscal de 2004, no valor de R$ - 68.805.592,96 seja reduzido em R$
1.570.563,96, que é o valor tributável apurado pela fiscalização para período. Destarte, o
prejuízo fiscal no ano-calendário 2004 passa a ser de R$ - 67.235.029,00.
Da inexistência de saldo credor de correção monetária em decorrência da
diferença IPC/BTNF.
O saldo credor de lucro inflacionário está espelhado no Sistema SAPLI da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que é alimentado pelas declarações apresentadas
pela própria contribuinte, conforme extrato parcialmente reproduzido abaixo:

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

No entanto, aduziu a Recorrente que, na origem do saldo de lucro inflacionário,
no ano-calendário 1991, apurou saldo devedor de lucro inflacionário e não saldo credor no valor
de Cr$ 13.896.810.503,00. O registro na DIPJ de existência de saldo credor seria mero erro de
fato no preenchimento da declaração.
Para comprovar a alegação, a contribuinte asseverou que a razão para que o saldo
fosse devedor era o dever jurídico de manter montante de Patrimônio Líquido superior ao Ativo
Permanente, conforme exigência de regulamentação do Banco Central do Brasil. Uma vez que o
Patrimônio Líquido deveria ser superior ao Ativo Permanente, o resultado da soma algébrica da
correção monetária de contas credoras e devedoras seria devedor.
Reproduzo trecho da peça recursal que ilustra a alegação:
A natureza devedora do referido saldo de correção monetária deve-se ao fato de que, no
ano-calendário de 1990, a Recorrente registrou seu Patrimônio Liquido em montante
significativamente superior ao seu Ativo Permanente, tendo sido o primeiro avaliado em
Cr$ 2.784.966.214,00 e o segundo em Cr$ 2.120.329.571,00.
Da mesma forma, no ano-calendário de 1991, o Patrimônio Liquido foi registrado em
montante bastante superior ao do seu Ativo Permanente, sendo certo que o primeiro foi
avaliado em Cr$ 27.129.626.414,00 e o segundo em Cr$ 24.398.594.116,00.
Tal relação estabelecida entre Patrimônio Liquido e Ativo Permanente (PL > AP) assim
permaneceu, aumentando ainda mais a diferença existente entre tais contas sujeitas à
correção monetária, nos anos-calendários de 1992, 1993, 1994 e 1995, conforme podem
fazer prova as mencionadas DIPJs de 1993, 1994, 1995 e 1996, respectivamente.
[...]
E nem poderia ser diferente, pois, de acordo com o que prevê a Resolução n° 2.283, de
05 de junho de 1996, a qual dispõe sobre "a apuração, de forma consolidada, de limites
operacionais e estabelece limite de aplicação de recursos no ativo permanente", o total
dos recursos aplicados no ativo permanente das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil não pode ultrapassar
90% (noventa por cento) do valor de seu patrimônio líquido.
Penso, no entanto, que a alegação da contribuinte não tem o devido suporte
probatório.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de privilegiar a verdade material
nos casos em que o sujeito passivo comprove haver incorrido em erro de fato no preenchimento
de declarações como a DIPJ ou a DCTF. Contudo, o erro de fato há de ser comprovado por meio
de escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos. Neste sentido trago
à colação precedente que ilustra a posição consolidada do Colegiado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário. A
DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de documentação fiscal e
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária
para comprovar o direito alegado.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM FORÇA
PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprova r erro de fato no preenchimento da
DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros
fiscais e contábeis, para que o julgador administrativo possa verificar se o tributo
apurado naquela declaração corresponde ao montante escriturado. (Acórdão no 1401-
004.905, de 13/10/2020)
No caso em tela, a contribuinte declarou em DIPJ a existência de saldo credor de
lucro inflacionário. Entretanto, a alegação de que teria cometido um erro de fato no
preenchimento da DIPJ e que o saldo seria devedor e não credor não está suportada pela
escrituração contábil e fiscal.
É oportuno lembrar que já se estabeleceu neste voto que a contribuinte deveria ter
mantido em boa ordem e ter apresentado à fiscalização a escrituração contábil e fiscal relativa ao
saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 e que deveria ser amortizado nos anos
subsequentes.
Ademais, vale mencionar que, durante o procedimento fiscal, foi dada à
contribuinte oportunidade para comprovar que teria incorrido em erro de fato no preenchimento
da DIPJ. A contribuinte não logrou fazer tal prova no procedimento de fiscalização, na
impugnação e no recurso voluntário. Diante da falta da escrituração contábil e fiscal, presume-se
que a informação prestada na DIPJ seja verdadeira e, desta forma, é de se manter o lançamento
de ofício.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%.
A Recorrente, forte no princípio da proporcionalidade, alegou que, considerando
que a fiscalização já dispunha de todos os elementos necessários para a constituição dos créditos
tributários em razão das informações prestadas em declarações fiscais, na espécie, seria
inaplicável a multa de ofício de 75%. Cito suas palavras:
Como exposto anteriormente, a Fiscalização Federal, por ocasião da lavratura do auto
de infração, apurou a existência de suposto saldo credor de correção monetária (lucro
inflacionário) em 1991, baseando-se apenas em informações que constam na base de
dados da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (extratos de consulta de
declarações, demonstrativo de lucro inflacionário — SAPLI). as quais supostamente
foram fornecidas pela própria Recorrente através das declarações por ela prestadas
ao Fisco Federal.
Em tais hipóteses, é inaplicável a imposição de multa de oficio de 75% (setenta e cinco
por cento), na medida em que a Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
já dispunha de todos os elementos que lhe permitiriam efetuar a constituição e a
cobrança dos créditos tributários em questão, os quais, sem exceção, decorrem de
informações prestadas pela Recorrente por meio de suas declarações fiscais.
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

A multa de ofício de 75% é uma penalidade objetiva, ou seja, não requer a
demonstração de elemento subjetivo de dolo. Ademais, no caso de constatação de infração
tributária que se adeque às hipóteses do artigo 44, I da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido, o
texto normativo não prevê qualquer gradação ou dispensa de imposição da penalidade em razão
da aplicação do princípio da proporcionalidade:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
Contudo, importa observar que este tópico da peça recursal perdeu seu objeto uma
vez que, com a decisão de mérito acima, as infrações dos anos calendário 2003, 2004 e 2005
redundaram apenas em redução de prejuízos fiscais. Os prejuízos fiscais de 2003 e 2005 já
haviam sido reconhecidos pela autoridade julgadora de piso e o de 2004 está sendo reconhecido
no presente julgamento. Tendo apurado prejuízos fiscais nos três anos sob fiscalização, mesmo
com as infrações constatadas pela autoridade da RFB, não há que se falar em falta de
recolhimento ou declaração de imposto. Desta forma, não há base de cálculo para as
correspondentes multas de ofício.
Alegação lançada em petição posterior ao recurso voluntário.
Em petição protocolada após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte
lançou uma alegação de forma originária acerca da impossibilidade de tributação do lucro
inflacionário visto que este desbordaria do conceito de lucro real. Cito suas palavras:
A jurisprudência pacificada pela la SEÇÃO do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA reconhece a não, incidência do IRPJ sobre o lucro inflacionário:
[...]
Seguindo tal entendimento, a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) se
manifestou recentemente (doc. n° 02), nos autos da Ação Anulatória n° 5001851-
14.2017.4.03.6130, em trâmite na la VARA FEDERAL DE OSASCO, que é caso
idêntico ao presente (mesmas partes, mesma matéria, apenas período de apuração
distinto), de forma favorável à tese da Requerente, reconhecendo a não incidência do
IRPJ sobre o lucro inflacionário, tendo deixado de apresentar contestação naquela ação,
com base na Portaria PGFN n° 502/2016 (doc. n° 03), que lhe autoriza deixar de
contestar, e/ou recorrer, quando a matéria discutida já estiver pacificada pelo E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de forma favorável à tese defendida pelo
contribuinte.
Esta matéria não foi impugnada na primeira instância. Assim, tenho que deva ser
considerada preclusa e não deva ser conhecida originalmente em sede de recurso voluntário sob
pena de supressão de instância, conforme previsão do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

A posição aqui adotada está em linha com a jurisprudência do CARF conforme se
pode observar nos seguintes precedentes:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, dada a
configuração da preclusão processual. (Acórdão CARF no 9303-005.413, de
25/07/2017)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera - se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. (Acórdão CARF no 9202-009.064, de 23/09/2020)
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)
Assim, neste ponto, voto por não conhecer da alegação lançada originalmente na
petição protocolada após a interposição do recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por não conhecer do recurso de ofício, e, quanto ao recurso voluntário, por
afastar a arguição de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer que, no ano-
calendário 2004, a infração apurada pela fiscalização no valor de R$ 1.570.563,96 reduziu o
prejuízo fiscal apurado no ajuste anual do lucro real de R$ 68.805.592,96 para R$ 67.235.029,00.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao brilhante voto do nobre colega Relator, dele divirjo tão
somente no que se refere ao conhecimento da petição protocolada em 17/09/2018 (fls. 773 a 817)
e reiterada na petição de 15/05/2020 (fls. 835/836).
A contribuinte peticionou no processo e acresceu às razões anteriormente expostas
a alegação de que o IRPJ não poderia incidir sobre o lucro inflacionário, “que constitui mera
atualização das demonstrações financeiras do balanço patrimonial, sob pena de violação aos
artigos 153, inciso III, da CF/88, e 43, do CTN, bem como à legislação federal pertinente (Leis
7.799/89 e 9.065/95, e artigo 146 do RIR/99)”.
Entendeu o nobre colega relator que a Recorrente teria inovado em suas razões
recursais lançando mão de argumento não apresentado em sede de impugnação e por isso
entendeu aplicável o art. 17 do RPAF e o instituto da preclusão.
Grande parte da doutrina, fundada nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a
preclusão como sendo a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Segundo
LUIZ GUILHERME MARIRONI:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material,
como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode
decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no
processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à
extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto
em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é
precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei)
responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Manual do Processo de Conhecimento, cit., p. 665.)

Entretanto, para uma melhor hermenêutica do instituto, necessário analisar a sua
razão de ser e, nesse sentido, como leciona Giannico (GIANNICO, Maurício, A Preclusão no
Direito Processual Civil Brasileiro,2005, p. 71), pode-se dizer que a preclusão é um mecanismo
apto a acelerar a entrega da tutela jurisdicional, privilegiando a objetividade, a celeridade e a
efetividade no desempenho do monopólio estatal da jurisdição e funciona como verdadeira mola
propulsora do processo avante.
No que se refere às espécies de preclusão, de acordo com a doutrina podemos
classificar o instituto da preclusão da seguinte forma, a saber: preclusão temporal; preclusão
lógica; preclusão consumativa; e preclusão pro iudicato.
Não há dúvidas que no Processo Civil é possível nos depararmos com a aplicação
clara dessas espécies de preclusão, mas isso sob uma ótica de um processo judicial regido por
uma série de princípios processuais próprios. A título de exemplo, a fase instrutória é muito mais
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

ampla e permite intimações para as partes dizerem se tem mais provas a produzir, algo que não
ocorre no processo administrativo fiscal.
Por seu turno, o conjunto de regras e princípios que informam o Processo
Administrativo Tributário guarda especificidades que facilitam apontar diferenças específicas
com relação ao processo civil. Princípios tais como o da oficialidade, verdade material e
informalidade, por exemplo, são característicos do contencioso administrativo fiscal.
Os dispositivos legais que tratam da preclusão no processo administrativo fiscal
não podem ser interpretados de forma dissociada dos fatos cuja elucidação é a própria tônica de
todo o processo está a lhe servir de instrumento.
Assim é que, o instituto da preclusão deve ser interpretado dentro da lógica de sua
utilidade, qual seja, garantir segurança jurídica, ordem e celeridade processual. Entretanto, na
esfera do processo administrativo fiscal ele deve ser interpretado de acordo com suas
especificidades e na busca do respeito aos seus princípios próprios, como a busca da verdade
material.
De fato, o RPAF não trata expressamente da preclusão consumativa, mas sim,
dispõe expressamente sobre uma clara preclusão temporal no art. 15 do Decreto no 70.235/72,
em que determina o prazo máximo para apresentação da impugnação.
O processo administrativo fiscal ele é instrumento em busca de um resultado útil.
A preclusão existe como mola propulsora do processo, garantindo-lhe celeridade e evitando a
ocorrência de tumultos processuais.
Claramente não foi o que ocorreu no presente caso.
Trata-se de lançamento realizado em 13/11/2008 que apura fatos geradores do ano
de 2003. O julgamento de primeira instância administrativa ocorreu em 10 de novembro de 2009
e o Recurso Voluntário foi apresentado em 29 de janeiro de 2010 e, apenas agora, mais de 11
anos após a sua apresentação foi posto à apreciação deste tribunal administrativo.
Por sua vez, a referida petição não conhecida pelo nobre colega relator data do
ano de 2018, quase 4 anos antes do presente julgamento. Não houve qualquer intenção de
tumultuar o andamento do processo.
Necessário ressaltar ainda que o debate a respeito do aparente conflito entre a
preclusão e a busca pela verdade material não se encerra no assunto objeto do presente voto, vai
muito além.
A esse respeito pertinente citar precedente unânime da CSRF no Acórdão 9202-
002.295 de Relatoria da então Conselheira Susy Gomes Hoffman:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA TEMPESTIVO.
APRESENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

O princípio da verdade material determina que o processo administrativo
tributário seja conduzido de modo a que o seu desfecho seja amparado, da
melhor maneira possível, na verdade dos fatos apurados. A apresentação do
Ato Declaratório Ambiental, tempestivo, pelo contribuinte, ainda que
posteriormente à impugnação, por desbancar o fundamento mesmo da
autuação, não pode ser desconsiderada, sob pena de se solucionar o respectivo
processo administrativo fiscal em descompasso com a verdade dos fatos,
apenas em benefício de formalidades procedimentais.

Peço vênia para citar trecho do respectivo voto

O princípio da verdade material restaria absolutamente desrespeitado, no presente caso,
se não se aceitasse, como prova, o Ato Declaratório Ambiental apresentado pelo
contribuinte, independentemente do momento em que tal apresentação ocorreu. E de
uma forma bastante afrontosa, na medida em que não se estaria a negar a busca
propriamente dita da verdade real. Mais grave, estar-se-ia, sim, a fechar os olhos à
verdade real efetivamente comprovada nos autos.
A previsão de um momento próprio para a produção probatória, em princípio e em tese,
funciona como uma baliza, uma orientação acerca do momento mais propício para a
comprovação dos fatos que serão analisados nos autos. Não pode servir de obstáculo
intransponível, pois que, neste caso, como no presente caso, tal baliza importaria
violação dos princípios que devem sempre nortear a condução do processo
administrativo fiscal, como a verdade material.
Cite-se Eduardo Domingos Bottallo, ao comentar o Decreto n° 7.574/2011:
“Com relação à prova documental, declara o parágrafo 4° do dispositivo ora
sob comentário que a não ser em casos excepcionais, os mesmos deverão ser
apresentados com a impugnação, sob pena preclusão. Esta previsão não se
compraz com a tradicional vocação do processo administrativo tributário,
orientado para a busca da verdade material. Não bastasse isso, a Lei n°
9.784/1999 que, como já foi dito em outra oportunidade, trata do processo
administrativo federal, não abona tal limitação na medida em que assegura ao
administrado o direito de ‘formular alegações e apresentar documentos antes
da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente’ (art.
3°, III). Antes da decisão não significa, como é óbvio, com a impugnação,
como, indevidamente se pretendeu impor ao processo administrativo tributário
federal, tornando clara a incompatibilidade entre esta determinação e as
exigências da ampla defesa, com os meios a ela inerentes”
Deve-se ter em mente, sempre, que as normas de cunho processual e procedimental são
constituídas por uma característica essencial: a instrumentalidade. Não são normas que
encerram uma finalidade em si mesmas. Elas devem servir, devem instrumentalizar, da
melhor maneira possível, a aplicação do direito material. Se, num caso concreto, a
aplicação cega de uma dada norma procedimental importar, como importa no presente
caso, uma violação da sua instrumentalidade, violando a finalidade para que fora
editada, tal aplicação não pode imperar.
É nesta toada que acolho o Ato Declaratório Ambiental apresentado pelo contribuinte,
de sorte que a glosa da área declarada como de preservação permanente, que se deu
justamente com base na ausência do ADA, não pode subsistir.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Ressalte-se que não estou aqui a defender inexistência de preclusão no processo
administrativo fiscal ou negando aplicação de dispositivo legal. Pelo contrário. Vários são os
precedentes e votos de minha lavra onde aplico a preclusão, seja consumativa ou temporal.
Entretanto, a interpretação e aplicação do instituto da preclusão tem que se ater às
peculiaridades do caso concreto, sempre levando em consideração os princípios aplicáveis ao
processo administrativo fiscal.
No presente caso entendo que as razões adicionais apresentadas devem ser
conhecidas vez que: (i) não houve nenhuma intenção do contribuinte em atrasar o andamento ou
criar tumulto processual, que é a grande razão de existir do instituto da preclusão, e; (ii) mesmo
que assim não fosse, entendo ter ocorrido a hipótese excludente prevista na alínea b, §4o. do art.
16 do Dec. 70.235/71. Explico.
Nos termos do que dispõe o referido dispositivo legal:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;

Ora, em que pese a regra do processo administrativo fiscal, com o objetivo de
evitar tumultos processuais e garantir a celeridade, seja a aplicação da preclusão, o próprio
RPAF explicita situações excludentes à essa regra. Uma delas é a ocorrência de fato
superveniente, o que entendo ter ocorrido no presente caso.
Em que pese a alegação de que o IRPJ não poderia incidir sobre o lucro
inflacionário, “que constitui mera atualização das demonstrações financeiras do balanço
patrimonial, sob pena de violação aos artigos 153, inciso III, da CF/88, e 43, do CTN, bem
como à legislação federal pertinente (Leis 7.799/89 e 9.065/95, e artigo 146 do RIR/99)” não
seja tese nova ou superveniente e poderia ter sido arguída desde a impugnação, o fato é que o
Recorrente centra a sua base argumentativa no fato de que a PGFN já teria inserido tal matéria
em sua “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” bem como o fato de o contribuinte
supostamente ter logrado êxito judicial em matéria semelhante.
Ocorre que, tanto a Lista da PGFN (06/04/2020) quanto as decisões judiciais
favoráveis que acosta (01/08/2018) são posteriores à apresentação da impugnação e/ou Recurso
Voluntário da contribuinte, razão pela qual são fundamentos que jamais poderiam ter sido
alegados anteriormente.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003638/2008-87

Ademais, a alínea b, §4o. do art. 16 do Dec. 70.235/71 refere-se a fato ou direito
superveniente. Ora, em que pese as alegações de direito pudessem ser lançadas já em
impugnação, as questões fáticas trazidas pela recorrente (Lista de Dispensa de PGFN e decisões
judiciais) são claramente supervenientes.
Em que pese entenda, prima facie, que o contribuinte esteja de certa forma
alargando a interpretação e decisões do STJ sobre o tema, bem como tenha dúvidas se a mesma
lhe socorreria no caso concreto, o fato é que entendo que tais razões e argumentos efetivamente
devam ser conhecidos, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa por se tratar da exceção
legal prevista no RPAF.
Outrossim, cumpre registrar que em que pese reconheça que a interpretação da
aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/02 tenha sido disciplinada pela Portaria n. 260/2020 e
entendido pela sua não aplicação a análises de ordem processual, com a devida vênia, entendo
que a referida interpretação acaba por restringir a aplicação do dispositivo legal.
Isto porque, o referido art. 19-E refere-se a processos administrativos de
determinação e exigência de crédito tributário, como o qual nos deparamos no presente caso. Por
sua vez, o conhecimento ou não de determinada matéria, em que pese seja análise de ordem
processual, sempre se dá no âmbito do próprio processo, que no caso resultará em exigência de
crédito tributário.
Entretanto, tendo em vista competir ao Presidente de Turma a proclamação do
resultado, com a aplicação ou não do art. 19-E, tal matéria acaba por fugir da minha competência
de análise.
Assim, face a tudo quanto exposto, divergi do voto do Relator tão somente para
conhecer das matérias trazidas nas petições posteriores ao Recurso Voluntário por entender
restar aplicável a exceção prevista na alínea b, §4o. do art. 16 do Dec. 70.235/71. Tendo sido
minha divergência vencida por voto de qualidade, acompanho o relator integralmente em todos
os demais termos do seu voto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital